Tribunal: TJBA
Processo: 8003210-20.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003210-20.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EVANNI DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas pelo Município de Itabuna e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação para assegurar a realização de procedimento cirúrgico necessário à autora, bem como condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora injustificada na prestação do serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes o interesse de agir, a legitimidade passiva e a regularidade da instrução processual; (ii) há falha na prestação do serviço público de saúde apta a justificar a intervenção judicial; e (iii) é devida a indenização por danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As condições da ação devem ser aferidas segundo a teoria da asserção, mostrando-se presentes o interesse de agir e a legitimidade passiva, diante da narrativa de omissão administrativa e da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde.
4 - Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório documental e o parecer técnico do NATJUS se mostraram suficientes para demonstrar a patologia, a indicação cirúrgica e o risco de agravamento irreversível do quadro clínico.
5 - O direito à saúde constitui direito fundamental de eficácia imediata, não podendo ser afastado por alegações genéricas de reserva do possível ou de ausência de hipossuficiência econômica.
6 - A demora excessiva na realização de procedimento cirúrgico necessário configura falha na prestação do serviço público e enseja dano moral indenizável.
7 - O valor arbitrado a título de danos morais não comporta redução diante da possibilidade de dano neurológico irreversível em razão da demora na realização do procedimento cirúrgico.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003210-20.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelantes
MUNICÍPIO DE ITABUNA E ESTADO DA BAHIA
e apelada
EVANNI DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,